Tribunal: TJDFT
Processo: 0754306-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754306-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA HILDEBRAND DA SILVA, CLAUDIO LUIZ DA SILVA, 23.634.928 CLAUDIO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: CONVERSA SERVICOS DE COMUNICACAO E CONTEUDO LTDA, RODRIGO ANTONIO LIMA DA ROCHA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO LUIZ DA SILVA ME, CLAUDIO LUIZ DA SILVA e ROBERTA HILDEBRAD DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos de ação de pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias dos agravantes e manteve a liminar de arresto de valores, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “O pedido de revogação da medida liminar formulado pelos réus CLÁUDIO LUIZ e ROBERTA HILDEBRAND (ID 245778255) não merece acolhimento neste momento processual. Conforme apontado na réplica, a Instituição Financeira PicPay já confirmou, em resposta a ofício (ID 246890179), que a conta vinculada ao CNPJ do réu (23.634.928/0001-23) recebeu os valores transferidos em razão da fraude. Ademais, o réu Cláudio Luiz, embora tenha juntado extratos da sua conta pessoal, omitiu o extrato da conta empresarial (CNPJ), que é o objeto central do bloqueio (R$ 26.000,00). A manutenção do arresto se justifica, neste caso de irreversibilidade recíproca, para assegurar o resultado útil do processo, conforme decidido inicialmente (ID 244447183/244571818). INDEFIRO o pedido de imediato desbloqueio dos valores e a revogação da liminar contra CLÁUDIO LUIZ DA SILVA e 23.634.928 CLAUDIO LUIZ DA SILVA.” (id. no 256127816, processo de origem no 0716592-75.2025.8.07.0020). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão agravada, proferida sob induzimento equivocado, acolheu versão unilateral dos autores e determinou o bloqueio de verba alimentar da agravante Roberta, baseando-se em suposições e ignorando provas objetivas. Sustentam que a medida extrema foi deferida sob induzimento em erro, afrontando o contraditório, a presunção de inocência e o devido processo legal, causando imediato abalo patrimonial e comprometendo a subsistência dos agravantes. Asseveram que a injusta permanência do bloqueio, sobretudo de valores de natureza alimentar, em cujas contas são depositados os salários dos agravantes ou verba de mesma natureza com relação ao prestador de serviços, agrava a violação constitucional e impõe intervenção urgente. Pontuam que os pagamentos realizados pelos autores nunca foram destinados a contas pertencentes aos agravantes, sendo enviados para CPF distinto e CNPJ pertencente à empresa 99Pay, o que demonstra a absoluta inexistência de vínculo entre os agravantes e o golpe. Ponderam que a agravante Roberta foi incluída indevidamente no polo passivo da demanda, pois o regime jurídico do MEI (Microempreendedor Individual) impede composição societária, além de nunca ter ingressado um único centavo proveniente dos autores em suas contas bancárias. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, com o imediato desbloqueio das contas bancárias pessoais da agravante Roberta Hildebrand da Silva e de Cláudio Luiz da Silva, liberando-se os valores retidos, especialmente os de natureza alimentar. No mérito, pugnam pela integral reforma da decisão combatida, com o provimento do agravo de instrumento, reconhecendo-se a absoluta improcedência das suposições que embasaram a medida constritiva e restabelecendo-se a plena observância do devido processo legal e da proteção constitucional ao patrimônio de natureza alimentar. Preparo recolhido (id. 79290217). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência recursal, previstos no art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exigem a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido dos réus/agravantes de imediato desbloqueio de suas contas bancárias, mantendo a ordem de arresto determinada em tutela cautelar antecedente, sob o fundamento de que a conta empresarial de um dos réus teria recebido os valores transferidos em razão da fraude ("golpe do falso advogado"), e pela ausência de apresentação do extrato da conta empresarial por parte do réu Claudio. Os recorrentes defendem que não há probabilidade do direito dos autores contra eles, uma vez que os extratos bancários das contas pessoais comprovam a ausência de recebimento dos valores e a agravante Roberta Hildebrand não possui vínculo societário com a microempresa individual, além de o bloqueio incidir sobre verba de natureza alimentar (salário). Malgrado o esforço argumentativo dos agravantes em demonstrar que não são os titulares ou beneficiários finais dos valores e que foram vítimas da fraude de terceiros, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito que autorize a imediata revogação da medida constritiva. Sobre o tema, é cediço que a impenhorabilidade de verba de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC) é regra que comporta exceções, especialmente quando há fortes indícios de que tais valores provêm de atividade ilícita ou de fraude. No contexto de fraudes eletrônicas de alto impacto, como a narrada nos autos, a prova do recebimento, mesmo que por intermédio de conta de pessoa jurídica vinculada ao réu, é um indicativo relevante para a manutenção da constrição em caráter cautelar. Nesse sentido, a decisão agravada baseou-se em informação de instituição financeira (PicPay) que confirmou o recebimento de valores pela conta vinculada ao CNPJ do réu. Ademais, a omissão do agravante Claudio Luiz em apresentar o extrato da conta empresarial, objeto central da controvérsia, reforça a cautela do juízo de origem em manter o arresto, sob o fundamento de assegurar o resultado útil do processo. Volvendo-se ao caso, e diante da alegação de "irreversibilidade recíproca" ponderada pelo juízo a quo, a manutenção da medida se mostra, por ora, a solução mais prudente para resguardar o interesse de ambas as partes, especialmente o risco de dissipação dos valores que se alega serem ilícitos e que foram objeto de arresto. Adicionalmente, as alegações de ilegitimidade passiva da agravante Roberta, por não ser sócia do MEI, e a natureza alimentar dos valores bloqueados são matérias que demandam maior dilação probatória e aprofundamento da cognição, não sendo possível sua análise definitiva e reforma da decisão na estreita via da tutela de urgência recursal, sem que haja manifesta ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator